Tribunal: TJDFT
Processo: 0747371-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747371-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTISHOPPING, FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS BARRETO AGRAVADO: MARIA JOSE VIEIRA PINHEIRO REBEQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTISHOPPING contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação anulatória de assembleia geral de condomínio ajuizada por MARIA JOSE VIEIRA PINHEIRO REBEQUE, deferiu parcialmente a tutela antecipada para "suspender os efeitos das deliberações realizadas na ata de assembleia geral ordinária datada de 22.09.23, devendo ser realizada nova assembleia para eleição de administração do condomínio em prazo não superior a 30 dias, para exercício dos cargos por um ano (Art. 9o, §2o, "b" e "c", da Convenção Condominial)”. Em suas razões recursais (ID 53116044), o condomínio agravante sustenta estarem ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória. Para tanto, rebate as premissas que conduziram ao deferimento da tutela no juízo de origem, argumentando que: 1) o mandato sindical em período inferior ao determinado na Convenção encontra justificativa na adequação do calendário das assembleias condominiais ao Decreto federal que prorrogou os mandatos dos síndicos devido à pandemia do covid-19; 2) sob pena de ser inviabilizada, é prática habitual a assembleia ser presidida e secretariada por não-condôminos em razão de nenhum morador se candidatar à mesa; e 3) as procurações outorgadas pelos condôminos representados foram conferidas pelo presidente da assembleia. Para fins do pedido liminar, aduz sério dano decorrente do decisum impugnado, “na medida em que atrapalha o adequado andamento da administração do condomínio e seu funcionamento harmônico, uma vez que a síndica legalmente eleita, está impedida de praticar os atos de gestão, muitos deles urgentes, em prejuízo dos demais condôminos”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que sejam mantidas, até o julgamento da lide, as deliberações aprovadas na assembleia realizada 22.09.2023. Preparo recolhido (IDs 53116046 e 53116045). É a síntese do que interessa. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Conforme certidão de ID 53188290, “o presente se trata de repetição da petição do agravo de instrumento no 0702191-68.2023.8.07.9000, distribuído em 04/11/2023, às 15h37, sob relatoria do e. Desembargador Relator MAURICIO SILVA MIRANDA, integrante da 7a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça”. De fato, o presente agravo de instrumento foi protocolado e distribuído em 04/11/2023, às 15:47:02, isto é, posteriormente ao idêntico agravo de instrumento n. 0702191-68.2023.8.07.9000. Logo, ao configurar repetição do agravo de instrumento precedentemente interposto, o presente recurso deve ter o seu processamento obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Com efeito, o ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator